Tribunal: TJMT
Processo: 1014169-68.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014169-68.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NELZI MARIA FONSECA PEREIRA - CPF: 462.237.207-00 (EMBARGANTE), VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA - CPF: 875.527.791-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ): NELZI MARIA FONSECA PEREIRA em face de acórdão proferido em sede de Agravo Interno sob n. 1014169-68.2.020.8.11.0041, que tramita originalmente perante a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 206171650 -) por unanimidade, desproveu o recurso nos termos do voto do Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Moraes Filho.

Em apertada síntese, em suas razões sob ID. Num.( 202705167) (i) A agravante , pugna pela anulação do julgado por suposto cerceamento de defesa, ante negativa de perícia contabil; (ii) que a decisão agravada não analisou a irregularidade na cessão/portabilidade do contrato revisão de texto dos juros remuneratórios, alegando que a taxa praticada no contrato objeto da lide; (iii) entende que no caso dos autos NÃO é aplicavel qualquer das SUMULAS 568; 539 e 541 do STJ citadas na decisão agravada para fundamentar suas razoes de decidir na forma monocrática.. Por fim, Ex positis, requer o acolhimento e provimento integral dos presentes Embargos Declaratórios.

Sem contraminuta (id. 208643190).

Síntese necessária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que a referida decisão combatida expressamente pautou sobre a matéria apontada como omissa e contraditória, senão:

“ (...)

A hipótese versa ação revisional de contrato, fundada na Cédula de Crédito Bancário de nº 29865626, destinado à concessão de crédito para aquisição de veículo. O Agravante insurge-se contra a decisão monocrática que desproveu o Recurso de Apelação interposto e manteve a legalidade dos termos do contrato avençado entre as partes. No contrato celebrado entre as partes, firmada em 20/04/2.013, restou pactuada a taxa de juros remuneratórios de 1,74% ao mês, e de 23,30% ao ano, sobre o valor financiado (id. 70193451). Por meio do site do Banco Central do Brasil é possível constatar que, quando da assinatura do contrato entre as partes, a taxa média de mercado estava apurada em 2,07% ao mês, ou seja, dentro dos parâmetros do contrato. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção, DJe 04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma, DJe 24/09/2007) a média de mercado, o que por óbvio não ocorreu no presente caso. Quanto à capitalização mensal de juros, conforme jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp n° 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam: "a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada; b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem: "Súmula 539. E permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. Súmula 541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodêcuplo da mensal ê suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada." Considerando que o contrato foi firmado entre as partes em 29.09.2017, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Medida Provisória n° 2.170-36/2001, ê possível a incidência de capitalização em periodicidade inferior à anual. Ademais, verifica-se do instrumento contratual, a taxa de juros remuneratórios está expressamente prevista, nos percentuais de 1,92% ao mês e 25,65 ao ano, de forma que esta é superior ao duodécuplo daquela, não havendo que se falar em abusividade. Sendo assim, analisando as razões recursais, não vejo motivo para reconsiderar a decisão monocrática proferida, pois esta se coaduna com a jurisprudência dominante, devendo o entendimento ser mantido. Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para manter a decisão monocrática na forma em que prolatada. É como voto."

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que: “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024